Tribunal: TJBA
Processo: 8006550-91.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006550-91.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NEIRY SALES ANDRADE Advogado(s): LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA JÁ QUITADA. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por NEIRY SALES ANDRADE (Apelante 1) e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA (Apelante 2), contra sentença da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pela Apelante 1. A decisão reconheceu a quitação de fatura de energia no valor de R$81,32, declarando sua inexigibilidade, confirmou a tutela antecipada para impedir o corte de fornecimento e a negativação indevida e fixou indenização por danos morais em R$5.000,00. Ambas as partes apelaram: a consumidora requereu majoração da indenização; a concessionária pleiteou a reforma integral da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da gratuidade de justiça à consumidora deve ser mantida; (ii) estabelecer se houve pretensão resistida apta a justificar o ajuizamento da ação; e (iii) determinar se a conduta da concessionária enseja responsabilidade civil por dano moral e, em caso afirmativo, qual o valor adequado da indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A gratuidade de justiça foi corretamente concedida, pois a declaração de hipossuficiência da consumidora goza de presunção de veracidade (CPC, art. 99, §3º), não desconstituída pela concessionária, que não apresentou prova em sentido contrário. A existência de pretensão resistida restou caracterizada pelas cobranças e ameaças de corte de energia mesmo após o pagamento da fatura, além da tentativa administrativa frustrada de resolução da controvérsia, comprovada pelo protocolo apresentado. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, caracterizando-se pela vulnerabilidade da parte autora e pela responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. Restou comprovado nos autos o pagamento da fatura questionada, sendo abusiva a manutenção da cobrança e a ameaça de interrupção do serviço essencial, fato que configura falha na prestação do serviço. A inexistência de comprovação pela concessionária acerca da legitimidade de outro suposto débito (R$34,13) corrobora a falha de comunicação e controle interno da empresa, reforçando a configuração do ilícito. O dano moral é presumido (in re ipsa) em hipóteses de ameaça de suspensão de fornecimento de energia elétrica por cobrança indevida, atingindo a esfera íntima da consumidora e causando insegurança, especialmente no contexto de zona rural. O valor de R$5.000,00 fixado em primeira instância mostrou-se aquém dos parâmetros jurisprudenciais e insuficiente para cumprir a função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, impondo-se sua majoração para R$12.000,00. Os juros de mora incidem a partir da citação (CC, art. 405; CPC, art. 240), e a correção monetária, desde a data da sentença (STJ, Súmula 362), razão pela qual não cabe a modificação requerida pela concessionária. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente (Apelante 1). Recurso desprovido (Apelante 2). Tese de julgamento: A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável mediante prova em contrário. A tentativa administrativa de resolução, mesmo sem formalismo, demonstra pretensão resistida e legitima o ajuizamento da ação. A cobrança indevida e a ameaça de interrupção de serviço público essencial, mesmo após a quitação da fatura, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por dano moral. O dano moral, em casos de ameaça de corte de energia elétrica por cobrança já paga, é presumido e independe de comprovação do abalo. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação. Os juros de mora em responsabilidade contratual incidem desde a citação, e a correção monetária desde a data da sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, arts. 240, 373, II, e 99, §3º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; Lei nº 8.987/95, art. 6º, §3º, I e II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8000163-07.2017.8.05.0138, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, DJE 19/11/2019; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006550-91.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante NEIRY SALES ANDRADE e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os recursos de apelação e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação interposto por NEIRY SALES ANDRADE, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive no que tange aos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir da publicação da sentença e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA., nos termos do voto do relator.